Tribunal: STF
Processo: AI 678787
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
   OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS E
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - A alegada violação aos postulados constitucionais do devido
   processo legal, da ampla defesa e do contraditório, em regra,
   configuram ofensa reflexa ao texto constitucional.
II -
   Necessidade do reexame do contexto fático-probatório,
   inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279
   do STF.
III - Agravo regimental improvido.